Tribunal: TJDFT
Processo: 0716560-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0716560-72.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FLAVIO ARQUES CAETANO FERREIRA PACIENTE: JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Flavio Arques Caetano Ferreira, OAB-DF 41.600, em favor de JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA, apontando como autoridades coatoras o Juízo do NAC e da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, o primeiro, por homologar sua prisão em flagrante convertendo-a em preventiva e, o segundo, por indeferir pedido de revogação da custódia cautelar. Segundo consta, o paciente foi autuado em flagrante delito no dia 08/05/2021, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 2,o da Lei 12.850/13, e artigo 344, caput, do Código Penal. No dia seguinte, o Juízo do NAC homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. O paciente então, via advogado constituído, requereu ao Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras a revogação de segregação cautelar, tendo sido o pleito indeferido. Alega o impetrante, em síntese, não haver situação de flagrância quanto ao crime de organização criminosa, uma vez que até o dia de sua prisão em flagrante, não havia sequer investigação em curso. Argumenta que o só fato de três pessoas terem sido presas não é suficiente para caracterizar, da noite para o dia, o delito de organização criminosa. Afirma que foi preso no exercício da profissão de advogado e que não tem qualquer vinculação com o Inquérito Policial 249/21-38a. DP, Ocorrência Policial n. 1107/2021 – 38a. DP, processo n. 0706751-95.2021.8.07.0020, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Aguas Claras – DF. Verbera não haver indícios de participação ou autoria do paciente em nenhum dos crimes a ele atribuídos, tanto que até o momento não foi oferecida denúncia. Aponta que requereu extensão da decisão de relaxamento da prisão em flagrante do outro autuado, WELLINGTON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE JUNIOR, mas que o pedido não foi apreciado. Defende, por fim, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, ao tempo em que requer a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. Os crimes de integrar organização criminosa e coação no curso do processo são punidos com pena máxima superior a 04 anos, sendo então cabível a custódia cautelar, nos termos do art. 313, I, do CPP. O paciente é reincidente em crime doloso, razão pela qual também cabível a prisão preventiva com suporte no art. 313, II, do CPP. Quanto ao fumus comissi delicti e periculum libertatis, eis os fundamentos da decisão impugnada: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado Gilson Gomes Santana e Jaime Henrique Caetano Ferreira. Conforme se depreende dos fatos, a equipe de Plantão da 38a Delegacia de Polícia na qual corre o inquérito policial recebeu uma ligação telefônica proveniente de um número por volta das 05h, oportunidade em que a servidora Morgana Impresso Sábado, 8/5/2021 às 22:09 atendeu a ligação. Consta que a pessoa que efetuou a ligação possuía uma voz masculina e ao ser atendido logo proferiu os seguintes dizeres: "essa é Delegacia de merda... vocês apreenderam os carros aí, mas vocês vão pagar por isso...". Logo em seguida desligou o telefone. Não foi possível identificar o número que efetuou a ligação para o telefone fixo do Plantão porque os aparelhos desta Unidade Policial não possuem a função de identificador de chamadas. A referida ameaça ocorreu em função das diligências realizadas no curso da OP. ASA BRANCA que é conduzida pelos policiais da 38a Delegacia de Polícia. Em uma das etapas da referida operação vários automóveis de luxo provenientes de crime foram apreendidos e se encontram no pátio externo desta Delegacia. Ressaltou-se em sequência que em 06/05/2021, conforme registrado na Oc. 1079/2021-38aDP, houve uma ação perpetrada por um grupo de indivíduos, ainda não identificados, na qual conseguiram furtar alguns objetos que se encontravam no interior de alguns dos referidos veículos apreendidos no pátio desta unidade policial. Por fim, destacaram o fato de que a OP. ASA BRANCA possui como alvo uma Organização Criminosa extremamente bem organizada e que pode adotar novas investidas no sentido de arrebatar os veículos em questão ou até mesmo eventuais objetos que estejam acondicionados nos seus interiores. A situação foi repassada ao Delegado-Chefe João de Ataliba, bem como aos demais servidores desta unidade policial. Posteriormente, foi identificado o número de onde a ligação, com conteúdo ameaçador, foi realizada. Na sequência, os autuados Gilson Gomes Santana e Jaime Henrique Caetano Ferreira compareceram à Delegacia, sendo que o autuado Jaime estava na posse da chave de veículo que foi apreendido e objeto de furto dentro da Delegacia; os autuados, ainda, receberam ligação do telefone responsável pelas ameaças realizadas à funcionária da Delegacia, de onde se extrai indícios de participação nos fatos em apuração e na organização criminosa. Dessarte, em relação aos autuados Gilson Gomes Santana e Jaime Henrique Caetano Ferreira está demonstrada a materialidade dos fatos e há indícios suficientes da autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos autuados (integrar associação criminosa) comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Ademais, a segregação cautelar se mostra necessária, como garantia da ordem pública e assegurar a instrução criminal, pois há indícios de ameaça perpetrada em desfavor de policiais, que, inclusive, gerou insegurança na Delegacia, necessitando de reforço no local, bem como veículo apreendido e no pátio da Delegacia foi objeto de furto. Logo, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para resguardar as investigações e a ordem pública. Verifica-se, ainda, que o autuado Gilson possui registro por outras ocorrências e o autuado Jaime Henrique possui diversas outras passagens, inclusive sentença condenatória, de onde se extrai não ser tecnicamente primário, o que atrai a regra do artigo 313, inciso II do Código de Processo Civil. A reincidência e as passagens pretéritas comprovam que a restituição da liberdade aos autuados pode resultar em envolvimento em outros fatos delituosos. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de GILSON GOMES SANTANA, nascido em 16/10/1965, filho de Manoel Alves Santana e de Amalia Gomes Santana; de JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA, nascido em 19/05/1966, filho de Frederico Caetano Ferreira e de Maria Viana Ferreira, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Oficie-se a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF acerca da prisão em flagrante Jaime Henrique Caetano Ferreira. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por sua vez, apresentou os seguintes fundamentos: O Requerente foi preso em flagrante delito em 08/05/2021, pela prática em tese do delito tipificado no artigo 2,o da Lei 12.850/13, e artigo 344, caput, do Código Penal. A audiência de custódia foi realizada no dia seguinte, em 09/05/2021, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva com o fim de garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, destacando a gravidade concreta da conduta. A despeito das alegações defensivas, observo que o requerente formulou sua pretensão sem apresentar qualquer fato novo ou argumento legítimo que infirme as razões do decreto de prisão preventiva. Não há elementos a permitir a revisão do entendimento firmado pelo juízo que decretou a segregação do réu para a garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal, em razão da gravidade concreta da conduta. A constituição de advogado nos autos, bem como eventuais condições favoráveis do requerente, a exemplo do fato de apresentar residência fixa e profissão lícita, segundo a jurisprudência pacífica do STJ e TJDFT, apontam no sentido de que, tais condições, por si só, não se mostram como idôneas para ilidir a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Registre-se, por oportuno, que a segregação provisória, segundo decisão proferida pelo Juízo do NAC, considerando a situação concreta dos autos, entendeu, naquela oportunidade, que as outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), não se revelaram idôneas para tutelar os interesses descritos no Art. 282 do CPP. Em sendo assim, considerando a natureza "rebus sic stantibus" da constrição cautelar da liberdade, na forma prescrita no Art.316 do CPP. E em razão de não haver alteração das circunstâncias fáticas nos autos, após a decisão do juízo do NAC, bem como este juízo não detém competência funcional, de natureza recursal de juízo de mesmo grau de jurisdição, inviável reexame sem novos elementos de fato e/ou de direito. Quanto ao risco para o novo coronavírus, apesar do sistema penitenciário do Distrito Federal já possuir episódios de contaminação pela COVID-19 entre pessoas presas e agentes de execução penal, foram adotadas medidas de proteção da população penitenciária, cujos resultados vêm se mostrando bastante exitosos, garças a pronta intervenção da Vara de Execuções Penais do DF. Em razão disso, se fizermos uma análise de natureza estatística entre os casos de COVID-19 registradas no sistema prisional e a população carcerária, verifica-se como amplamente divulgado nos órgãos de mídia, resta objetivamente demonstrado que o risco de contaminação fora dos limites do sistema carcerário é significativamente maior. Além disso, os recursos materiais e pessoais empregados pelo juízo da VEP garantem melhores condições de tratamento, na hipótese de contaminação por COVID-19, do que população em geral, a qual vem sofrendo em razão do colapso do sistema público de saúde. Ademais, permanecem ativas as alas de custódia, conhecidas como “papudinhas”, destinadas aos indivíduos que se encontram no Sistema Prisional do DF, garantindo-se o isolamento social como medida preventiva, não medicamentosa de combate ao COVID-19. Não é demais lembrar que as pessoas privadas de liberdade têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto a rede pública externa, o que não aconteceria em caso de colocação em prisão domiciliar, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema. Conclui-se, portanto, que em relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em outros países, portanto, o argumento aduzido não se mostra como justificativa idônea para justificar a prescindibilidade da constrição cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Ambas as decisões apresentam fundamentação consistente quanto à necessidade da medida cautelar extrema ante a gravidade concreta dos fatos. Há indícios de envolvimento do paciente em condutas graves, que envolvem desde de intimidação dos policiais encarregados da investigação em curso no inquérito policial 249/21-38a. DP, Ocorrência Policial n. 1107/2021 – 38a. DP, processo n. 0706751-95.2021.8.07.0020, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras – DF, até de obstrução de justiça mediante subtração de valores ou provas guardadas do interior de veículos que estavam apreendidos e recolhidos no pátio da 38a DP. A ousadia e destemor dos envolvidos chama atenção e demonstra a necessidade da medida cautelar extrema, não só para evitar a perpetração de novos delitos, mas também para conveniência da instrução criminal, com continuidade das investigações. Assim sendo, a opção pela custódia cautelar, na hipótese, funda-se em perspectiva real de reiteração delitiva, dada a gravidade dos fatos retratados na investigação, bem como na candente necessidade de se assegurar a continuidade das investigações. Desse modo, reputo que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não sendo recomendável o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, quanto ao pedido de extensão formulado, não há identidade entre a situação jurídica do ora paciente e do autuado que teve a prisão em flagrante relaxada, razão pela qual o pedido não merece acolhimento. Por essas razões, e sem prejuízo de um novo exame mais aprofundado, por ocasião do julgamento de mérito, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator